Tribunal: TJBA
Processo: 8107646-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107646-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA MACEDO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO CEZAR DE SOUZA MARTINS, REBECCA JANINE TELES PEREIRA DE MELO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, limitou-os aos parâmetros de mercado apurados junto ao Banco Central do Brasil, assegurou a repetição do indébito em dobro e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios sem aplicar, segundo a instituição financeira, os parâmetros do REsp nº 1.061.530/RS e o critério de uma vez e meia a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se houve omissão ou ausência de fundamentação na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa ou aclaratória e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a questão dos juros remuneratórios ao comparar a taxa contratual de 6,95% ao mês e 126,48% ao ano com a taxa média de mercado apurada no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil para janeiro de 2025, indicada como 3,24% ao mês e 45,90% ao ano.

A taxa pactuada pela instituição financeira supera o dobro do índice médio de mercado e apresenta desvio superior a 114% em relação ao parâmetro oficial, circunstância que caracteriza disparidade flagrante e atende ao próprio critério de abusividade defendido pelo embargante.

O órgão julgador não precisa responder individualmente a todos os cálculos ou argumentos matemáticos da parte quando apresenta fundamentação suficiente para demonstrar o rompimento do equilíbrio contratual e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

A alegação de omissão quanto aos juros remuneratórios revela inconformismo com a interpretação jurídica e fática adotada pelo colegiado, e não vício de fundamentação apto a justificar a integração do julgado.

O acórdão embargado fundamenta a fixação dos honorários advocatícios ao considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

A fixação dos honorários em 20% sobre o valor da causa permanece dentro dos limites legais e decorre do êxito quase integral da parte apelante, que obteve a reforma da sentença para limitar os juros remuneratórios e garantir a repetição do indébito em dobro.

A discordância da instituição financeira quanto ao percentual dos honorários configura pretensão de reexame do critério de justiça e proporcionalidade da verba sucumbencial, matéria incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A reiteração de expedientes recursais voltados exclusivamente à rediscussão do mérito ou fundados em razões manifestamente infundadas pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas e apresenta fundamentação suficiente. 2. A cobrança de juros remuneratórios superiores ao dobro da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil caracteriza abusividade quando evidencia desproporção relevante e onerosidade excessiva ao consumidor. 3. A fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa não configura omissão quando observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e permanece dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 871.916/RS, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.697.306/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.